Tribunal: TJMT
Processo: 38320-75.2019.8.11.0001
Relator(a): PATRICIA CENI
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Inominado nº.:
0038320-75.2019.811.0001 – LT - PROJUDI
Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.

Recorrido(s): METÓDIO SENDESKI - ME
Juíza Relatora: Patrícia Ceni
Data do Julgamento: 06/12/2019

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA EXORBITANTE – REVISÃO DE
CONSUMO – FATURA DO MES DE 06/2019 –
RECÁLCULO COM A BASE DA MÉDIA DE CONSUMO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – CORTE
COMPROVADO – NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE
DO CONSUMO COBRADO – DANO MORAL
CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

De análise dos autos, nota-se que inexistem provas técnicas
que possibilitem a conclusão sobre a causa do consumo
exagerado no período questionado.

Nesta hipótese, há de se concluir pela inversão do ônus da
prova em favor do consumidor, notadamente quando a
concessionária detém os meios técnicos de demonstração e
há hipossuficiência da outra parte.

Portanto, ausente à prova inequívoca da existência do
consumo, impossível se apresenta a confirmação do valor
cobrado na fatura referente ao mês de 06/2019, devendo a
concessionária realizar a cobrança com base na média de
consumo dos 03 últimos meses pagos pela consumidora.
No que tange ao dano moral, nota-se que restou comprovado
o corte na UC no dia 11/07/2019, conforme relatório de OS
colacionados aos autos pela Reclamada no mov. 40.3

Assim, entendo que o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento
experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe
em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a
reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada
nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Percentual de revisão da fatura do mês de 06/2019, que deve
observar o consumo anterior e posterior, estabelecendo-se a
média de 7.597 kWh, devendo ser calculados ao preço
vigente a época, devidamente atualizado com impostos, taxas
e bandeiras até a presente data.

Sentença parcialmente reformada no que tange ao
faturamento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos termos seguintes:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código
de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar
e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS formulados na inicial, e o faço para:
DETERMINAR que a Reclamada proceda à
readequação da fatura do mês de 06/2019, objeto da lide, com base na média dos últimos seis meses
anteriores a fatura 04/2019.
CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos
morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente
pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de
juros legais a partir da citação.
OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de
litigância de má-fé
MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NA MOV.
13.
Em suas razões recursais, a parte Recorrente preliminarmente
requer a extinção do feito ante a necessidade de perícia e no mérito pugnou
pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais ou
subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo não
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO
JUIZADO ESPECIAL

REJEITO a preliminar de incompetência do Juizado Especial
Civil, uma vez que o medidor foi retirado pela Recorrente para realização de
perícia, a qual o referido laudo fora juntado neste feito.

Desta forma, não há que se falar em nova perícia técnica.

MÉRITO
Insurge-se a Reclamante quanto à fatura do mês de 06/2019,
uma vez que esta não representaria o efetivo consumo.

A Reclamada por sua vez, afirma a regularidade da cobrança,
argumentando a inexistência de qualquer irregularidade.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que não
há nos autos qualquer indício capaz de embasar a hipótese de que a referida
cobrança possa refletir o efetivo consumo de luz no mês indicado, ainda mais
quando consideramos o extrato de consumo.

Ademais, é importante mencionar que a parte Reclamante
ajuizou ações onde discutiu o consumo exorbitante referente as faturas dos
meses 04 e 05/2019.

Observemos:

Assim, apesar das argumentações de legitimidade do débito
pela empresa/Recorrida, tal não desincumbiu de seu ônus comprobatório de
comprovar a regularidade do medidor.

Por essa razão, entendo que deve ser desconstituída a
cobrança impugnada e recalculada conforme a média de consumo posterior
a constatação do laudo do IPEM (07/2019), qual seja, 7.597KWh.

Assim, entendo que o percentual a ser refaturado deve
observar os seguintes critérios: consumo semestral pagos; valor cobrado
pelo kw no momento da emissão da fatura questionada, de forma a não
prejudicar nenhuma das partes.
Logo, a fatura do mês de junho/2019, deverá ser refaturada
para 7.597 KWh kwh, a ser cobrada ao preço vigente à época, devidamente
atualizado com impostos, taxas e bandeiras até a presente data.

No que se refere à indenização por danos morais, verifica-se
que houve corte na UC, conforme ficha cadastral.

Vejamos:

Assim, faz jus a parte reclamante à indenização pelos danos
causados pela Reclamada, merecendo tal ser mantida.

Em relação ao quantum indenizatório, nota-se que o valor
fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios de fixação
usualmente utilizados por esta Turma Recursal, bem como atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isto posto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para que o refaturamento
seja realizado conforme media posterior de 7.597 KWh, a ser cobrada ao
preço vigente à época, devidamente atualizado com impostos, taxas e
bandeiras até a presente data, mantendo inalterada a sentença nos demais
termos.
Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora